Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

2. Somente é possível desclassificar o crime para sua modalidade culposa quando a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos.

3. Apelação conhecida e desprovida.